Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731474-36.2024.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA CÉLIA DE SOUZA, ELIEL JOSÉ DE SOUSA RECORRIDAS: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL. CUSTOS MÉDICOS E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE. VALORES PAGOS EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Código Civil, por exemplo) e deve ser compreendida no contexto de diálogo das fontes, não de forma subsidiária. 3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, diante da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos produtos (art. 6o, III, e art. 31, do CDC). 4. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os percentuais de reajuste (por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares) aplicáveis ao contrato de plano de saúde é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). Os contratos devem ser escritos de modo a facilitar sua compreensão e alcance: as cláusulas que limitam direito do consumidor devem ser destacadas (art. 46 c/c art. 54, do CDC). 5. A simples previsão de reajustes em razão da variação dos custos médicos da prestação de serviço e da sinistralidade, por si só, não é abusiva, já que objetiva manter o equilíbrio contratual. Por outro lado, como a regulação dos planos de saúde está sob a aplicação da norma consumerista, o reajuste da mensalidade deve observar a transparência dos cálculos e a possibilidade de sua verificação pelo segurado, bem como possibilitar o controle da onerosidade excessiva (arts. 6o, III e V, e 51, X, do CDC). 6. No caso, apesar de se basearem – em tese - no incremento dos custos médicos e da sinistralidade, os aumentos anuais das mensalidades do plano dos autores/apelantes tiveram sua incidência justificada apenas nas condições gerais do negócio jurídico. O reajuste anual aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo é válido, desde que: 1) exista previsão contratual; 2) observem-se as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e 3) não se apliquem percentuais desarrazoados ou aleatórios que, regularmente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. O ônus probatório de demonstrar a regularidade dos índices de reajuste compete às rés/apeladas (art. 373, II, do CPC). Todavia, as seguradoras não se desincumbiram do encargo. 7. Se a operadora do plano de saúde não demonstrar quais critérios foram utilizados para se atingir o reajuste, limitando-se a alegar genericamente questões como o aumento de risco e aumento de preços do mercado, já se pode falar em abusividade – ainda que não seja pelos percentuais dos reajustes em si, mas pela forma como eles são apresentados. A ausência de informação viola a boa-fé objetiva e o dever de informação inerentes à relação contratual de consumo. 8. Uma vez ausente a demonstração inequívoca dos reajustes adotados, mesmo que se trate de plano de saúde na modalidade coletiva, é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais, pois inexiste norma jurídica específica a regular os planos coletivos. A comparação entre os percentuais demonstra que houve excedente de reajuste. 9. Diante da ausência de elementos para fixar o índice de reajuste em quantia razoável e justa, aplica-se como patamar de aumento máximo os índices regulados pela ANS para os planos individuais/familiares. Não comprovada a origem dos reajustes anuais aplicados à mensalidade do plano de saúde, a sentença deve ser reformada para reconhecer sua abusividade/nulidade. 10. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais. 11. Com o objetivo de afastar as divergências (Tema 929/STJ), julgou-se, em outubro de 2020, o EREsp 1.413.542/RS. Na ocasião, foi estabelecida a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passa a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. 12. Na hipótese, as rés agiram de forma contrária à boa-fé objetiva ao aplicar reajustes abusivos ao contrato de plano de saúde celebrado com os apelantes. Como destacado ao longo do voto, não houve transparência e informação na indicação dos índices aplicados. Nesse contexto, não há que se falar em engano justificável. Após verificação dos valores na fase de liquidação, as rés/apeladas devem restituir em dobro a quantia paga a maior. 13. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 14. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade. As peculiaridades do caso demonstram que não houve ofensa aos direitos da personalidade dos autores. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de infringência ao direito básico à informação adequada e clara sobre os serviços contratados; b) artigo 14 do CDC, asseverando responsabilidade objetiva da parte recorrida pelos danos causados, diante da cobrança indevida. Entende fazer jus à indenização por danos morais; c) artigo 42, parágrafo único, do CDC, defendendo a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pela parte recorrida, tendo em vista o aumento indevido dos valores na fatura do plano de saúde, desrespeitando os índices da ANS e os reajustando de forma arbitrária. Verbera que é cabível a mencionada devolução nos casos em que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 51, incisos IV e X, do CDC, por nulidade das cláusulas contratuais que estabeleceram obrigações abusivas ou colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente no tocante aos reajustes arbitrários aplicados; e e) artigos 85, §§ 2o e 10, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a sucumbência deve ser integralmente atribuída à parte recorrida, que deu causa à demanda. Relata que, tendo sido reconhecida a abusividade dos reajustes e determinada a revisão dos valores, a demanda foi julgada parcialmente procedente, não havendo que se falar em sucumbência dos autores, ora recorrentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, 42 e 51, incisos IV e X, todos do CDC, uma vez que falece interesse recursal à parte recorrente, tendo em vista que o órgão julgador assim assentou: “Na hipótese, as rés agiram de forma contrária à boa-fé objetiva ao aplicar reajustes abusivos ao contrato de plano de saúde celebrado com os apelantes. (...). Não houve transparência e informação na indicação dos índices aplicados. Nesse contexto, não há que se falar em engano justificável. Após verificação dos valores na fase de liquidação, as rés/apeladas devem restituir em dobro a quantia paga a maior” (ID 72897960). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 14 do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese, as peculiaridades do caso demonstram que não houve ofensa aos direitos da personalidade dos autores. O conjunto probatório indica que Maria Célia e Eliel continuaram a pagar as mensalidades após os reajustes e que não houve comprovação de comprometimento da subsistência do casal e de sua família com a cobrança indevida dos reajustes. Além disso, não foi acostado qualquer documento que corrobore com a alegação do extremo abalo emocional sofrido. Desse modo, a situação vivenciada, por si só, não é suficiente para ensejar a compensação por danos morais” (ID 72897960). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial em relação à tese de violação aos artigos 85, §§ 2o e 10, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pois o órgão julgador assim decidiu: “A sentença condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Diante da reforma parcial da sentença, redistribuo o ônus sucumbencial. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser divididos entre as partes, de modo proporcional e não equivalente, na proporção de 75% para as rés e de 25% para os autores” (ID 72897960). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). E, em relação ao paradigma desta Corte de Justiça, já decidiu o STJ que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Idêntico sentido: AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027